Tribunal: STF
Processo: Rcl 68872
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO. 



    1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistente, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Nítido caráter infringente frente ao incabível reexame da matéria nesta via recursal.



    3. Embargos de declaração rejeitados.